Tribunal: TJBA
Processo: 8003480-58.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8003480-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): PJ1 ACORDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA. PROCEDÊNCIA. I. Caso em exame 1.Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador contra o Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, referente à ação de adjudicação compulsória proposta por consumidores contra construtora e instituição financeira. O Juízo Cível declinou da competência por se tratar de matéria regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cabendo à Vara especializada seu processamento, ainda que exista conexão com ação possessória em trâmite naquela unidade. II. Questão em discussão 2. Discute-se a prevalência da competência absoluta, fundada na matéria consumerista, em face de eventual conexão com processo cível envolvendo o mesmo imóvel. III. Razões de decidir 3. A relação entre adquirente e construtora caracteriza relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC. 4. A competência das Varas de Relações de Consumo é de natureza absoluta, não podendo ser alterada por conexão ou continência (art. 54 do CPC). 5. Precedentes do STJ e do próprio TJBA reconhecem que a conexão não afasta a competência material quando esta é absoluta. 6. A mitigação do risco de decisões conflitantes deve ocorrer por meios processuais adequados, como comunicação entre juízos e eventual suspensão, e não por alteração da competência. IV. Dispositivo e tese 7. Conflito conhecido e julgado procedente. Tese de julgamento: "1. A competência das Varas de Relações de Consumo é absoluta, sendo inaplicável a modificação por conexão ou continência. 2. A existência de risco de decisões conflitantes não autoriza o deslocamento da ação para Vara Cível quando configurada relação de consumo." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n. 8003480-58.2025.8.05.0000, em que figuram, como Suscitante, o JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e, como Suscitado, o JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, para reconhecer a competência da 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, ___ de ______________ de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça